Tribunal: TJPA
Processo: 0814802-44.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814802-44.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCIKELY ARAUJO GODINHO, RAILAN BARBOSA CLARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814802-44.2023.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE(S): FRANCIKELY ARAÚJO GODINHO

RAILAN BARBOSA CLARO

ADVOGADO(AS): FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO – OAB/PA Nº 25.170

FÁBIO MARIALVA DUTRA – OAB/PA Nº 20.828

APELADO(AS): PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Francikely Araújo Godinho e Railan Barbosa Claro contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Francikely), e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, além do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (Railan), aplicando penas privativas de liberdade em regime fechado. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a readequação das penas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade da sentença por erro material na capitulação legal; (II) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (III) examinar a configuração do crime de associação para o tráfico; (IV) avaliar a legalidade da dosimetria das penas e da imposição da pena de multa; (V) definir se é possível a alteração do regime prisional com base na detração penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material na capitulação do crime de posse ilegal de arma de fogo, ocorrido na dosimetria da sentença, não compromete a validade da decisão, pois não causou prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

4.

A condenação por tráfico de drogas encontra-se suficientemente amparada em provas materiais e testemunhais, especialmente nos depoimentos de policiais em harmonia com demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A absolvição de ambos os réus pelo crime de associação para o tráfico é medida de rigor, diante da ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, requisitos indispensáveis à configuração do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A dosimetria da pena de Railan Barbosa Claro foi corretamente fundamentada, considerando a culpabilidade agravada pela prática do crime em ambiente doméstico com presença de menores, bem como a natureza e quantidade da droga.

7.

A imposição da pena de multa é obrigatória no crime de tráfico de drogas e não pode ser afastada, mesmo diante de alegada hipossuficiência econômica, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial; eventual revisão deve ser apreciada na execução penal.

8.

A detração penal não implica alteração do regime prisional, uma vez que a pena remanescente de Railan Barbosa Claro permanece superior a 08 (oito) anos, tornando o regime fechado obrigatório, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP.

9.

O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, pois a sentença já determinou a suspensão da exigibilidade das custas em razão da hipossuficiência do réu, inexistindo interesse recursal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos provido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prejuízo à defesa inviabiliza o reconhecimento de nulidade por erro material na capitulação legal.

2.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em depoimentos policiais, desde que coerentes e corroborados por outras provas.

3.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente com o fim de traficar.

4.

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, sendo sua inexigibilidade matéria afeta ao juízo da execução.

5.

A detração penal só deve ser considerada na sentença quando influenciar o regime inicial, sendo do juízo da execução a competência para exame em casos diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 1º, “a” e “b”, 59, 60, 69; CPP, arts. 386, VII, 387, § 2º, 563 e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, HC 585979/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 18.08.2020, DJe 28.08.2020; STJ, AgRg no REsp 2031948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, HC 873947/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no HC 822966/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AREsp 2234155/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 850763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.02.2025, DJe 07.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer parcialmente dos recursos e na parte conhecida rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhes provimento e parcial provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814802-44.2023.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE(S): FRANCIKELY ARAÚJO GODINHO

RAILAN BARBOSA CLARO

ADVOGADO(AS): FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO – OAB/PA Nº 25.170

FÁBIO MARIALVA DUTRA – OAB/PA Nº 20.828

APELADO(AS): PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
FRANCIKELY ARAÚJO GODINHO
e
RAILAN BARBOSA CLARO
, inconformados com a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que condenou a primeira pelas práticas criminosas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de pagamento de 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa, fixando o regime inicial de cumprimento de pena fechado; e o segundo pelas condutas ilícitas constantes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 c/c o art. 69, do Estatuto Repressivo, à sanção de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 1.260 (hum mil duzentos e sessenta) dias-multa, fixando o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Narra a peça inicial acusatória em síntese, que no dia 14/09/2023, entra às 7 e 8 horas da manhã, agentes da Polícia Civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão (Processo nº 0813845-43.2023.8.14.0051), ingressaram na residência dos acusados, localizada na Travessa Vinte e Seis, nº 104, bairro Vitória Régia, em Santarém, e no
interior do imóvel, após abordarem os recorrentes, os policiais encontraram e apreenderam os seguintes itens: I)
866 g (oitocentos e sessenta e seis gramas) de cocaína
, fracionada em 36 (trinta e seis) porções; II)
28,82 g (vinte e oito gramas e oitocentos e vinte miligramas) de maconha
; III) 01 (uma)
espingarda
calibre .20, sem numeração aparente; IV) 58 (cinquenta e oito)
munições
de calibre .20; V) 01 (uma)
balança de precisão;
VI)
01 (um) rolo de papel filme; VII) a quantia de
R$ 2.664,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)
em espécie, e VIII) múltiplos aparelhos celulares.

Consta ainda, que o local da prática delitiva se situa nas proximidades da Escola Estadual Wilson Dias da Fonseca, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e de uma quadra esportiva, o que configuraria a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Diante da situação de flagrância, os apelantes foram presos e conduzidos à autoridade policial. O laudo pericial acostado aos autos confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Os apelantes foram denunciados e após regular instrução foram condenados.

Inconformados com o decreto condenatório, recorreram.

A defesa de
Railan Claro
pugnou preliminarmente pela anulação da sentença em face da indicação de inexistência de crime tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 11.343/2006, apontado na condenação e no mérito requereu a absolvição dos crimes de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei. nº 11.343/06) aduzindo insuficiência probatória, redução da pena-base no delito do art. 33 da Lei de Drogas por ausência de justificativa para a exasperação; reforma da sanção de multa considerando a situação financeira do apelante, cômputo do período que o recorrente permaneceu segregado cautelarmente para fins de alteração do regime para semiaberto; e, por fim, concessão de justiça gratuita.

A defesa de
Francikely Godinho
pleiteou sua absolvição do crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) por ausência de demonstração dos requisitos de estabilidade e permanência; alegando ainda a possibilidade de aplicação à referida conduta criminosa do princípio do “in dúbio pro reo” em face da insuficiência probatória.

O Ministério Público, em contrarrazões, sustentou o improvimento dos recursos, com manutenção da sentença primeva.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo interposto por Francikely Araújo Godinho e parcial provimento do recurso proposto por Railan Barbosa Claro.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade recursal

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Da preliminar

Da nulidade da sentença – erro material (apelante Railan Claro)

A defesa do apelante Railan Claro suscita a nulidade da sentença, em virtude de equívoco na capitulação do crime de posse de arma de fogo durante a dosimetria da pena.

Conforme bem apontado pelo órgão ministerial, no dispositivo da sentença consta a condenação do apelante nas sanções do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, de forma correta. O equívoco ocorreu apenas na fase de dosimetria, onde foi mencionada capitulação diversa, qual seja,
art. 16, § 1º, inciso IV
da Lei nº 11.343/2006.

Trata-se de mero erro material, que não acarretou qualquer prejuízo à defesa, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal, observando-se os parâmetros do tipo penal correto. No processo penal, vige o princípio do
“
pas de nullité sans grief”
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).

Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito

Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei nº 11.343/2006)

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas. A apreensão de trinta e seis (36) porções de cocaína, uma (1) porção de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie, aliada aos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis que participaram da diligência, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com os demais elementos dos autos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE
. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA - Publicado em 27/11/2023)

A versão apresentada pelos apelantes, de que Railan não tinha conhecimento da droga e que Francikely apenas guardava o entorpecente para terceiros, mostra-se isolada e inverossímil diante do contexto fático.

Portanto, a manutenção da condenação de ambos os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2006)

Assiste razão às defesas quanto à necessidade de absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao exigir para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, a demonstração inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo, com o fim específico de traficar.

No caso dos autos, embora comprovada a coautoria no evento que culminou na apreensão das drogas, não há elementos concretos que demonstrem um ajuste prévio, duradouro e estável entre Francikely e Railan para a prática reiterada da mercancia relativa as substancias entorpecentes. O que se vislumbra é um mero concurso eventual de agentes, insuficiente para caracterizar a “
societas sceleris”
.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO.
TRÁFICO. MINORANTE. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, NOS TERMOS DO VOTO. 1.
Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.
2. O liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os apelantes, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe a absolvição. (...) (STJ – HC 585979 SP 2020/0129746-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA - Publicado em 28/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
(...) 1.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.
(STJ – AgRg no REsp 2031948 SC 2022/0307633-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA - Publicado em 31/08/2023)

Dessa forma, a absolvição de Francikely Araújo Godinho e Railan Barbosa Claro da imputação do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Da dosimetria da pena (apelante Railan Claro)

A defesa de Railan insurge-se contra a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, contudo, a decisão do magistrado sentenciante está devidamente fundamentada.

A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, pois o crime era praticado na residência onde viviam crianças e adolescentes, filhos e enteados do apelante. Tal circunstância extrapola o tipo penal e demonstra maior reprovabilidade da conduta.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA DO COMETIMENTO DO CRIME COM MENOR DE IDADE JÁ PONDERADA PARA INCIDIR A CAUSA DE AUMENTO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO RELEVANTE (26 PEDRAS DE CRACK E 2 BUCHAS DE MACONHA).
CONDUTA SOCIAL. DADOS CONCRETOS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5.
A conduta social do réu, conhecido na região por ostentar arma de fogo e vender drogas na frente de crianças, foi corretamente valorada.
(...) (STJ – HC 873947 ES 2023/0437083-3 - Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA - Publicado em 09/12/2024)

Ademais, a quantidade e a natureza da droga (cocaína e maconha), conforme o art. 42 da Lei de Drogas, são preponderantes e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Portando, nada a modificar.

Da pena de multa e do pedido de isenção (apelante Railan Claro)

A defesa do apelante Railan Claro pleiteia a reforma da pena de multa, considerando a sua precária situação financeira, entretanto, a tese não merece prosperar.

A pena de multa no crime de tráfico de drogas, é uma sanção de caráter cogente, prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito secundário do tipo penal (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Sua aplicação portanto, não é uma faculdade do julgador, mas uma imposição legal, sendo inviável a sua isenção.

A dosimetria da sanção pecuniária ocorre em duas fases distintas: primeiro, fixa-se o número de dias-multa, que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, em um segundo momento, estabelece-se o valor de cada dia-multa, fase em que se deve ponderar a situação econômica do réu.

No caso em tela, o magistrado sentenciante já fixou o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, justamente por reconhecer a hipossuficiência do apelante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto à impossibilidade de afastar a condenação à pena de multa, ainda que se reconheça a pobreza do réu.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
MULTA. ISENÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de seu afastamento não encontra amparo legal. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão da situação de pobreza do condenado, deverá ser invocada no Juízo da Execução Penal, que possui competência para analisar a questão.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC 822966 RS 2023/0158343-8, Relatora: Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...)
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 8.
A pena de multa é uma sanção de caráter penal e a sua exclusão ou suspensão não encontra amparo legal. A análise da situação econômica do réu e a eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo seu afastamento na fase de conhecimento.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ – AREsp 2234155 CE 2022/0336747-8, Relatora: Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Portanto, a manutenção da pena de multa nos moldes fixados na sentença é medida que se impõe, devendo eventual dificuldade em seu adimplemento ser discutida perante o Juízo da Execução Penal.

Da detração penal e do regime de cumprimento de pena (apelante Railan Claro)

A defesa do apelante Railan Claro requer a aplicação do instituto da detração, previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, para que, com o cômputo do período em que esteve preso preventivamente, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Ainda que se tenha operado a absolvição do apelante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), a soma das penas remanescentes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) resulta em um “
quantum”
que, por si só, impõe a manutenção do
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

O art. 387, § 2º, do CPP, introduzido pela Lei nº 12.736/2012, determina que o juiz sentenciante realize o cômputo da detração para fins de estabelecer o regime inicial. Contudo, a finalidade da norma é evitar que o sentenciado permaneça em regime mais gravoso quando já possui direito a um mais brando. Se o desconto do tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime fixado, sua análise aprofundada torna-se competência do Juízo da Execução Penal.

No caso concreto, mesmo com a absolvição parcial e a subsequente detração, a pena final do apelante Railan Claro permanecerá superior a 8 (oito) anos de reclusão, o que torna obrigatória a fixação do regime fechado. Assim, a aplicação do referido dispositivo na presente fase processual seria inócua para o fim pretendido pela defesa.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido, consolidando o entendimento de que a análise da detração pelo juiz sentenciante só é mandatória quando implicar efetiva alteração do regime prisional.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (...). REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. ART. 387, § 2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) 4.
A aplicação do instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, somente se faz necessária, na sentença condenatória, quando o desconto do tempo de prisão cautelar implicar a alteração do regime prisional inicial, o que não se verifica na hipótese, em que o quantum de pena remanescente, por si só, já impõe o regime mais gravoso.
5.
Não havendo alteração do modo inicial de cumprimento de pena, a análise de eventual preenchimento dos requisitos para a progressão de regime é da competência do Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula n. 611/STF.
6. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 850763 RJ 2023/0312423-6, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. (...) REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO REGIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6.
A detração do tempo de prisão provisória, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve ser realizada pelo Juízo sentenciante apenas quando o cômputo do período de segregação cautelar ensejar a fixação de regime inicial mais brando do que o estabelecido na sentença condenatória, o que não ocorre no caso.
7.
Permanecendo a pena em patamar que justifica o regime fechado, mesmo após o desconto, a questão deve ser submetida ao Juízo da Execução, a quem compete a análise dos requisitos para a progressão de regime.
IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.

(STJ – HC 947507 RJ 2024/0358393-7, Relatora: Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Dessa forma, embora o direito à detração seja inquestionável, sua análise detalhada e os efeitos para fins de progressão de regime são de competência do Juízo da Execução Penal, não havendo neste momento, alteração a ser feita no regime inicial fechado, que se mostra adequado e legalmente imposto pela quantidade de pena aplicada.

Assim,
nego provimento
ao recurso neste particular.

Do pedido de justiça gratuita (apelante Railan Claro)

Por fim, a defesa do apelante Railan Claro postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido contudo,
carece de interesse recursal
. Conforme se extrai da própria sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau, ao condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, determinou no mesmo ato, a
suspensão da exigibilidade
da cobrança, em razão da hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o provimento jurisdicional almejado já foi, na prática, concedido na origem, o que esvazia o interesse em recorrer neste ponto específico.

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito secundário e obrigatório da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal. A análise sobre a real capacidade financeira do apenado e a eventual isenção ou suspensão definitiva do pagamento é matéria afeta à competência do
Juízo da Execução Penal
.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a fase de conhecimento não é o momento adequado para se isentar o réu do pagamento das custas, mas sim para, no máximo, suspender sua exigibilidade, cabendo à execução penal a análise definitiva da questão.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5.
O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser, em regra, apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado e a sua possibilidade de arcar com as custas processuais.
6. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a isenção do pagamento de custas processuais, em razão do benefício da justiça gratuita, não se estende de forma automática ao processo penal, sendo necessário que o Juízo da Execução Penal avalie a condição de hipossuficiência do apenado" (AgRg no AREsp n. 2.106.327/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022). 7. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 240638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) IV. Dispositivo e tese (...) 10.
A questão relativa à isenção do pagamento das custas processuais deve ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para avaliar a condição econômica do apenado.
Precedentes. 11. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC 953548 SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Desse modo, como a providência cabível na fase de conhecimento — suspensão da exigibilidade — já foi adotada pelo juízo de conhecimento, não há interesse na análise do mérito do pedido de gratuidade, cuja competência para aferição definitiva é do Juízo da Execução.

Portanto, deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita, por ausência de interesse recursal.

Do redimensionamento das penas e do regime prisional

Com a absolvição de ambos os réus pelo crime de associação para o tráfico, as penas devem ser redimensionadas.

Da apelante Francikely Araújo Godinho

Absolvida do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, resta somente a condenação pelo art. 33 da referida Lei de Drogas.

Não havendo qualquer irresignação com relação ao cálculo dosimétrico, bem como das penas estabelecidas pelo juízo sentenciante no tocante ao delito de tráfico de produtos entorpecentes, mantenho a decisão do juízo de origem ou seja,
a sanção privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena de reclusão deve ser modificado
do regime fechado para o semiaberto
, nos termos do art. 33, § 1º, “b”, do CP.

Do apelante Railan Barbosa Claro

Absolvido do art. 35, remanescem as condenações pelos arts. 33 da Lei de Drogas e 16, § 1º, IV, da Lei de Armas.

Não havendo qualquer irresignação com relação ao cálculo dosimétrico, bem como das penas estabelecidas pelo juízo sentenciante no tocante ao delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.823/2003, mantenho a sentença ou seja,
a sanção privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O apelante pugnou a redução das penas estipuladas para o crime de Tráfico de Drogas constante do art. 33 da Lei nº 11,343/2006, porém sem sucesso, motivo pelo qual mantenho a reprimenda anteriormente fixada ou seja,
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP), o somatório das reprimendas perfaz um
total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
da apelante
FRANCIKELY ARAÚJO GODINHO e

DOU-LHE PROVIMENTO, ABSOLVENDO-A
da imputação do crime previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
redimensionando a sua pena
de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa
para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, modificando o regime prisional do fechado para o semiaberto
; e
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
do apelante
RAILAN BARBOSA CLARO e NA PARTE CONHECIDA, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, ABSOLVÊ-LO
da imputação do crime previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
redimensionar
a sua pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.260 (um mil duzentos e sessenta) dias-multa
para
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, mantendo-se o regime prisional fechado.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 27/02/2026